Tribunal: TJES
Processo: 5001063-65.2024.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001063-65.2024.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALIRA BERGER KOELER
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001063-65.2024.8.08.0056

RECORRENTE:
DALIRA BERGER KOELER.

RECORRIDO
: BANCO SAFRA S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO. COMPREENSÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por DALIRA BERGER KOELER em face da instituição financeira requerida, sob a alegação de que constatou descontos em seu benefício de aposentadoria desde o ano de 2019 decorrentes de diversos empréstimos e refinanciamentos que afirma jamais ter contratado. Pugna pela declaração de nulidade das avenças, repetição do indébito em dobro no montante de R$23.446,04 e indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

2. A sentença do Juízo de origem declarou a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 e art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que a matéria controvertida exige a realização de perícia grafotécnica complexa nas assinaturas dos contratos apresentados pela instituição ré, procedimento este incompatível com os critérios de simplicidade e celeridade da Lei nº 9.099/95.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, no qual sustenta a desnecessidade de realização de prova pericial complexa e a competência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento da lide, reiterando a fraude na contratação e pleiteando a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

4. O recurso não merece provimento. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem, porquanto irretocável a extinção do feito sem julgamento do mérito. Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira requerida apresentou múltiplos instrumentos contratuais correspondentes aos empréstimos impugnados, contendo assinaturas e dados atribuídos à parte consumidora. Uma vez que a autora nega terminantemente a autoria de tais assinaturas, o deslinde da controvérsia e a aferição de eventual fraude demandam, obrigatoriamente, uma análise técnica específica de alta complexidade. A realização de perícia grafotécnica, dotada de formulação de quesitos e manifestação de assistentes técnicos, atenta contra a sistemática célere e simplificada instituída pela Lei nº 9.099/95 (art. 2º), impondo-se o reconhecimento da incompetência e o direcionamento da demanda às vias ordinárias da Justiça Comum.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas por ser a parte recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)